Tribunal: TJMT
Processo: 1006663-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006663-28.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), COLUNA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 11.598.282/0001-97 (AGRAVANTE), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COLUNA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 11.598.282/0001-97 (EMBARGADO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUESTÃO PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
APLICAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DA EMPRESA ACOLHIDOS. EMBARGOS DA FAZENDA PÚBLICA REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto pela empresa, para acolher a questão prejudicial de decadência, restando prejudicada as análises das demais matérias constantes no recurso.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação do prazo decadencial do artigo 173, I, do CTN, conforme sustentado pel
a Fazenda Pública
; e (
ii
) verificar se houve erro material a ser corrigido, conforme alegado pela empresa.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração da Fazenda Pública foram rejeitados, pois
a parte embargante pretende, na verdade, rediscutir a matéria já decidida. O v. acórdão foi claro ao dispor
sobre a questão prejudicial da decadência, aplicando o prazo do artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.

4. Os embargos de declaração da empresa foram acolhidos tão somente para
sanar erro materia
l, objetivando
aperfeiçoar a prestação jurisdicional, corrigindo eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de
declaração da Fazenda Pública rejeitados. Embargos de declaração da empresa acolhidos
para correção de erro material.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, mas são cabíveis para correção de erro material, como a identificação equivocada das partes."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no Agravo em Recurso Especial n
.

1.3
8
0
.110 - MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 11.02.2019,
DJe
14.02.2019.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
e por
COLUNA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de a
gravo de instrumento
interposto por C
oluna Materiais Para Construção LTDA -
ME
, para
acolher a questão prejudicial de decadência, restando prejudicadas as análises das demais matérias
constantes no recurso.

E ainda, fixou honorários advocatícios,
“observando os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §3o e §5o, do Código de Processo Civil
”
.

O
Estado de Mato Grosso
alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, sustentando que não houve o pagamento parcial do tributo, razão pela qual deve ser aplicada à contagem do prazo decadencial a sistemática do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Por sua vez,

Coluna Materiais Para Construção LTDA - ME
opõe embargos de declaração para correção de erro material no acórdão, argumentando que houve identificação equivocada do Município de Rondonópolis como autor da execução fiscal, quando, na verdade, a execução foi movida pelo Estado de Mato Grosso.

Nesses termos, as partes requerem o acolhimento dos embargos, para que sejam corrigidas as obscuridades, omissões e erro material apontados e, consequentemente, alteradas as conclusões do v. acórdão embargado.

Contrarrazões pela parte embargante
Coluna Materiais Para Construção LTDA - ME
no Id.
237111190
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
COLUNA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Coluna Materiais Para Construção LTDA - ME, para acolher a questão prejudicial de decadência, restando prejudicadas as análises das demais matérias constantes no recurso.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.
[
g.n
].

Em relação aos embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, sob o fundamento d
e que

não houve o pagamento parcial do tributo,
devendo
ser aplicada à contagem do prazo decadencial a sistemática do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional
, é evidente o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Isso porque
o v. acórdão embargado enfrentou de forma clara e exaustiva a questão prejudicial da decadência, aplicando o prazo do artigo 150, §4o, do C
ódigo
T
ributário
N
acional
, salientando, ainda, que
“houve recolhimento antecipado pelo contribuinte, ora agravante, conforme cópia da consulta ao Sistema de Conta Corrente Fiscal (Id. 129144007 – Pág. 8-11 – autos de origem), que comprova ter sido realizada a apuração do imposto, evidenciando a escrituração e o pagamento do ICMS. Nesse sentido, deve-se aplicar o prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (a partir do fato gerador), pois, nesses casos, a atividade exercida pelo contribuinte, de apurar, pagar e informar o crédito tributário, está sujeita à verificação pelo Fisco, sem a qual ela é tacitamente homologada”
.
(Id. 231812174).

E ainda
,
restou consignado

que
“
tratando-se de fatos geradores ocorridos de janeiro a junho/2016 e de agosto a dezembro/2016, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito seria até o mês de janeiro a junho/2021 e de agosto a dezembro/2021, ou seja, cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador.
Assim, o critério é que o fato gerador ocorreu no primeiro dia dos respectivos meses, logo, 1o.1.2016, 1o.2.2016, 1o.3.2016, 1o.4.2016, 1o.5.2016, 1o.6.2016, 1o.8.2016, 1o.9.2016, 1o.10.2016, 1o.11.2016 e 1o.12.2016 sendo que o prazo limite para a constituição por parte da Fazenda Pública, seria, respectivamente, 1o.1.2021, 1o.2.2021, 1o.3.2021, 1o.4.2021, 1o.5.2021, 1o.6.2021, 1o.8.2021, 1o.9.2021, 1o.10.2021, 1o.11.2021 e 1o.12.2021, de modo que, em verdade, a decadência, por esse lado operou-se, já que a agravante só tomou ciência da NAI em 07.12.2021, ou seja, quando já decorrido o prazo de 05 anos”.

(Id. 231812174).

Com efeito, verifica-se que restaram suficientemente consignados no
decisum
embargado os fundamentos e dispositivos pelos quais houve o provimento do recurso
interposto pela parte agravante
.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão e modificar o resultado do julgado, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

Sabe-se que o nosso sistema processual adotou o livre convencimento motivado, também conhecido por persuasão racional, como meio de valoração das provas, em que o julgador deve atender aos fatos e as circunstâncias constantes nos autos, indicando em seu pronunciamento os motivos que lhe formaram o convencimento, conforme decisão do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO N O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 não ficou caracterizada, tendo em conta que o Tribunal de origem examinou, de forma Superior Tribunal de Justiça fundamentada,
todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde
da controvérsia no tocante à instrução do feito e às provas postuladas, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da ora agravante.

2. Em regra, a avaliação quanto à necessidade de produção de provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No caso, o acórdão pautou sua motivação na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno improvido”.

(STJ –
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N°
138
0
110 - MT (2018/0271667-4);
RELATOR:
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE; Julgado em 11.2.2019;
DJe
14.2.2019). [
g.n
]

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do acórdão embargado.

Por outro lado, a parte embargante
COLUNA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

opõe embargos de declaração para correção de mero erro material no v. acórdão embargado, argumentando que houve identificação equivocada do Município de Rondonópolis como autor da execução fiscal, quando, na verdade, a execução foi movida pelo Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, verifica-se que, de fato, houve equívoco material no acórdão
, uma vez que a
execução fiscal foi proposta pelo Estado de Mato Grosso, por meio de sua Procuradoria Geral, e não pelo Município de Rondonópolis, conforme consta erroneamente no relatório do acórdão embargado.

O erro material apontado configura-se passível de correção, nos termos do artigo 1.022,
inciso
III, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Assim, os embargos de declaração opostos por Coluna Materiais Para Construção LTDA - ME devem ser acolhidos para retificação do acórdão, a fim de que passe a constar, corretamente, o Estado de Mato Grosso como parte autora da execução fiscal
e, consequentemente, parte agravada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios interpostos, por serem tempestivos e, no mérito:

i)
ACOLHO
os embargos opostos por C
oluna Materiais Para Construção LTDA-ME
,
tão somente para corrigir erro material constante no acórdão, passando a constar que a execução fiscal foi movida pelo Estado de Mato Grosso.

ii
) REJEITO
, os embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso em sua totalidade, mantendo inalterada a conclusão do v. acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024